Tribunal: STF
Processo: Rcl 57669
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Estado de Goiás, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos autos do Processo 0010592-53.2018.5.18.0291.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, a não observância, pelo ato reclamado, do entendimento firmado pela Suprema Corte na “Súmula Vinculante n. 10, ao afastar a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, sem caracterização de culpa do ente público, bem como do art. 374, IV, do CPC, e à autoridade da decisão do 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral.” (eDOC 1, p. 1)



    Sustenta, também, ter havido descumprimento, pelo Tribunal Regional do Trabalho, de decisão proferida nos autos da Reclamação 39.445 (de minha relatoria).



    Nesse sentido, narra que:



    “(...)



    o Estado de Goiás ingressou com Reclamação Constitucional n. 39.445 perante o Supremo Tribunal Federal alegando que a decisão regional originariamente prolatada em 17/02/2020 contrariou a Súmula Vinculante n. 10, ao afastar a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, sem caracterização de culpa do ente público, bem como do art. 374, IV, do CPC e à autoridade da decisão do 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral. 



    A Excelsa Corte julgou procedente a RCL para efeito de cassar a decisão do Regional, determinando que outro acórdão fosse proferido, observando-se o conteúdo da Súmula Vinculante 10 e da tese fixada no Tema 246 da repercussão geral. 



    Neste passo, foi proferida a decisão reclamada que concluiu por uma suposta confissão do ente público vez que, consoante consignado no acórdão, ‘Ao afirmar que o Estado de Goiás, em abril de 2018, emitiu para primeira reclamada uma notificação a fim de que ela cumprisse com suas obrigações contratuais, o preposto confessou que o ente o público possuía pleno conhecimento a respeito da situação de ilegalidade. Por outro lado, a despeito da notificação a que se referiu o preposto, o extrato de fl. 271 revela que a empresa demandada permaneceu inerte, eis que de fevereiro de 2018 até novembro de 2018 (término do pacto laboral) ela permaneceu sem recolher nem uma única parcela do FGTS da reclamante.’. 



    (...)



    Ocorre Excelência que a reclamante informa que iniciou seus trabalhos em 01/08/2014, tendo requerido a rescisão indireta em 25/11/2018. No caso em tela, o preposto do ESTADO DE GOIÁS, em audiência, informou que apenas a partir de abril de 2018 o Estado de Goiás notificou a empresa GENTLEMAN. Logo, foi somente a partir de abril de 2018 que o ESTADO DE GOIÁS tomou ciência de suposto descumprimento de contratos trabalhistas por parte da prestadora de serviços e, ao contrário do que entendeu o juízo a quo, o ente público não permaneceu inerte, ao contrário, notificou a empresa GENTLEMAN para que honrasse os débitos trabalhistas porventura devidos”. (eDOC 1, p. 17-18). 



    Requer assim a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da decisão atacada e, ao final, a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    Em 24.08.2020, julguei procedente a Reclamação 39.445 para, cassando-se o acórdão reclamado, determinar que outro fosse proferido, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro fosse proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte. 



    Na ocasião, restou assentado que, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No caso, verifico que a autoridade reclamada, ao realizar novo julgamento, adotou entendimento no sentido de que a Administração Pública deveria ser responsabilizada, subsidiariamente, pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização do contrato de trabalho. Confira-se o seguinte trecho da decisão reclamada:



     “(...)



    Pois bem. 



    O STF, de fato, por maioria, julgou procedente pedido formulado em ação declaratória de constitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral do DF (PG-DF), para declarar a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 



    Ocorre que o Pretório Excelso não pretendeu eximir irrestritamente a Administração Pública da responsabilidade em relação aos encargos trabalhistas não honrados pela contratada. A ordem pretoriana doravante consiste em retirar a forma automática com que era impingida a responsabilidade subsidiária ao ente público, para dar lugar ao exame de cada caso concreto. 



    A propósito, na sessão plenária realizada em 30/03/2017, o Excelso STF, no julgamento do RE nº 760.931, fixou a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (publicada em 28/04/2017). 



    Demais disso, conforme entendimento do STF nos autos da Reclamação Constitucional nº 39.445-GO, competia à autora a demonstração de conduta comissiva ou omissiva do Poder Público, num comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, não servindo para essa finalidade o mero reconhecimento, por meio de sentença, da obrigação do empregador de pagamento de verbas trabalhistas do curso do contrato ou as rescisórias. 



    Dos fundamentos declinados na decisão da Suprema Corte, de fls. 493/499, resta clara ainda a necessidade de demonstração pela reclamante de que a Administração Pública ‘possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la’ (fl. 496). 



    Na situação ora apreciada, o período contratual da reclamante vigeu de 1º/08/2014 até 25/11/2018, na função de serviços gerais. Restou comprovado nos autos que a primeira reclamada deixou de proceder com regularidade aos depósitos do FGTS da trabalhadora, o que ensejou o reconhecimento da rescisão indireta do pacto laboral pela r. sentença objurgada. 



    A respeito do descumprimento contratual pela prestadora de serviços, o documento de fls. 270/271 revela que de setembro de 2015 a abril de 2016 não houve nenhum recolhimento na conta vinculada da obreira, sendo certo que o mesmo ocorreu no lapso de setembro de 2016 a fevereiro de 2017 e de fevereiro de 2018 até o término do liame empregatício, em novembro de 2018. 



    Como se vê, a primeira ré mostrou-se recalcitrante no descumprimento dos seus deveres decorrentes do pacto laboral. Por outro lado, diversamente do que ocorre em diversas demandas que tramitam nesta Especializada, existem provas suficientes nos fólios no sentido de que o ente público conhecia as ilegalidades perpetradas pela ré, embora não haja adotado medidas efetivas no sentido de reparar ou reduzir os danos à trabalhadora. 



    Com efeito, na assentada do dia 14/08/2019 (fl. 359), o preposto do Estado de Goiás prestou as seguintes declarações:



     ‘Que o depoente não sabe sobre o contrato de trabalho da reclamante; que não sabe qual era o salário, jornada de trabalho, ou verbas rescisórias devidas; que em abril de 2018 o Estado fez uma notificação para que a primeira reclamada cumprisse o contrato, honrando todo o débito trabalhista; que a ação do Estado limitou-se a citada notificação; que o depoente acredita que a primeira reclamada enviava cópia das guias de recolhimento de FGTS e Previdencial para o Estado; que o depoente não sabe sabe se o Estado fiscalizava o correto pagamento do salário’. (Depoimento do preposto do segundo reclamado - ESTADO DE GOIÁS, destaquei.) 



    Ao afirmar que o Estado de Goiás, em abril de 2018, emitiu para primeira reclamada uma notificação a fim de que ela cumprisse com suas obrigações contratuais, o preposto confessou que o ente o público possuía pleno conhecimento a respeito da situação de ilegalidade. 



    Por outro lado, a despeito da notificação a que se referiu o preposto, o extrato de fl. 271 revela que a empresa demandada permaneceu inerte, eis que de fevereiro de 2018 até novembro de 2018 (término do pacto laboral) ela permaneceu sem recolher nem uma única parcela do FGTS da reclamante. 



    Nesse contexto, uma vez que era de conhecimento do ente estatal as irregularidades perpetradas pela primeira ré, cabia-lhe adotar medidas efetivas a fim de compelir a empregadora a cumprir seus deveres contratuais, especialmente diante de sua inércia após a notificação. Entretanto, nenhuma outra providência efetiva foi adotada pelo estado de Goiás, haja vista que, conforme se extrai da prova oral, ‘a ação do Estado limitou-se a citada notificação’. 



    Do que se vê, no presente caso, a reclamante produziu prova inequívoca da conduta omissiva da Administração Pública, haja vista que, mesmo ciente da ausência de recolhimentos do FGTS por parte da prestadora dos serviços, limitou-se a notificá-la uma única vez e sem empreender medidas efetivas capazes de minorar os prejuízos advindos à obreira. 



    (...)



    Destarte, nego provimento ao apelo do Estado de Goiás. (eDOC 5, pp. 11-13).



    Ora, como bem explanado pelo juízo reclamado, o Estado de Goiás, ao tomar conhecimento da situação irregular em abril de 2018, emitiu notificação a fim de que a primeira reclamada cumprisse com suas obrigações contratuais, não restando comprovada, dessa forma, a omissão da Administração Pública, tão pouco que tenha permanecido inerte frente a tal irregularidade.



    Nesse sentido, me parece que ao desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte”. (Rcl 52.047 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.6.2022; grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática ao ente público na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas, sim, sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte nos julgamentos referência. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 44117 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022; grifei)



    Nesses termos, verifica-se que o acórdão reclamado não observou a decisão desta Suprema Corte proferida nos autos da Reclamação 39.445, deixando de aplicar, ao caso, o entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e do RE-RG 760.931 (tema 246), violando, de igual modo, a autoridade da Súmula Vinculante 10. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração o decidido nesta Reclamação e na Reclamação 39.445 (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente